Tribunal: TJDFT
Processo: 0728885-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ESPECIALIDADE EM ATENDIMENTO À AUTISMO INFANTIL. DESNECESSIDADE.
1. Em ação de guarda e regulamentação de visitas, a perícia a ser realizada incide sobre os genitores e sua aptidão para promover a melhor forma de convivência e integração socioafetiva da criança, de modo a ser resguardado o seu desenvolvimento como ser humano por completo.
2. Tratando-se de estudo psicossocial devidamente embasado e que reflete adequadamente a realidade comportamental e os aspectos emocionais e psicológicos das partes e da criança, não há razão para que seja reconhecida a inaptidão profissional da perita nomeada.
3. Não deve ser realizado novo estudo psicossocial caso não haja nos autos elementos que revelem a sua necessidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.